Tribunal: TJMT
Processo: 0000002-28.1985.8.11.0029
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000002-28.1985.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ARARE FORTES - CPF: 002.247.820-53 (APELANTE), HORACIO PINTO LUCENA - CPF: 892.709.080-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO OLLE BRUNDO - CPF: 003.682.010-58 (ADVOGADO), ORI FORTES - CPF: 008.786.690-00 (APELANTE), MARIA TEREZA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 505.863.510-00 (APELANTE), MARIO KESSLER DA SILVA NETO - CPF: 706.203.930-68 (ADVOGADO), CRISTIANO MARTINS COSTA KESSLER - CPF: 339.185.540-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE LÍRIO WEILER ZIMMERMENN (APELADO), MARIA CECILIA GALBIATTI DE OLIVEIRA - CPF: 690.523.951-87 (ADVOGADO), EUDEMAR QUINTINO DE OLIVEIRA - CPF: 708.201.398-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), IVETE ZIMMERMANN (APELADO), PAULO RAVEL RODRIGUES DA SILVA PEREIRA - CPF: 004.824.961-00 (ADVOGADO), IVO MATIAS - CPF: 547.479.968-34 (ADVOGADO), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE ARARE FORTES (APELANTE), IVETE ZIMMERMANN (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE HERMES PEREIRA DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), ARARE FORTES - CPF: 002.247.820-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ISA DEPPERMANN FORTES (TERCEIRO INTERESSADO), ORI FORTES - CPF: 008.786.690-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ISA DEPPERMANN FORTES (APELANTE), JOÃO DILSON DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARERÊ VARGAS FORTES (APELANTE), ESPÓLIO DE ARARÊ VARGAS FORTES (APELANTE), IVETE ZEMMARMANN (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO OU IRREGULARIDADE NOS MARCOS E LIMITES - RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE – SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS
. 1. A ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC, art. 674). 2.
Comprovado pelos embargantes serem eles os legítimos possuidores/proprietários de imóvel atingido por atos decorrentes de lide demarcatória, deve ser julgado procedente o pedido de suspensão daqueles atos que tencionem a violar seu direito à posse/propriedade.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos pelo
ESPÓLIO DE ARARÊ VARGAS FORTES e ISA DEPPERMANN FORTES e também por MARIA TEREZA PEREIRA DE SOUZA,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da comarca de Canarana/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº
0000002-28.1985.8.11.0029
), ajuizada contra os apelantes pelo
ESPÓLIO DE LÍRIO WEILER ZIMMERMENN e IVETE ZIMMERMANN, considerando que “
os documentos que instruem a inicial, a oitiva das testemunhas e a prova pericial nos autos em apenso, permitem admitir o direito do embargante a manutenção da posse da área objeto dos autos
”, ou seja, “
a parte embargante logrou êxito em comprovar que exercia, à época dos fatos, atos condizentes com a condição de proprietário e possuidor do imóvel objeto do litígio
”, julgou procedente os pedidos “
para determinar a interrupção definitiva de qualquer ato preparatório ou definitivo de divisão ou de demarcação, ou mesmo de uma consequente proteção possessória que tenha o condão de afetar os direitos de posse e propriedade dos embargantes
”; a r. sentença condenou os embargados/apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 177824468).

No recurso vinculado ao Id. nº 177824472, os apelantes Espólio de Arerê Vargas Fortes e Isa Deppermann Fortes, suscitam preliminar de nulidade d
a sentença porque o desfecho “
briga com os documentos existentes nos autos e com questões geográficas prepostas que afastam por absoluto, o direito pleiteado em Embargos de Terceiro”,
destacando o fato de que os apelantes haviam impugnado o laudo pericial realizado nos autos, “
justamente pela vagueza e pela dubiedade acerca da pleiteada posse pelos apelado
s”, e sequer “
foi aberto o prazo para as partes versarem sobre os esclarecimentos promovidos pelo perito
”, razão pela qual, segundo afirmam, “
impende o reconhecimento da nulidade da sentença
”, por afronta ao contraditório e ampla defesa.

No mérito, alegam que a sentença está amparada apenas nos esclarecimentos prestados pelo perito e na prova testemunhal, o que “
beira à heresia e sai da seara da melhor técnica aplicada
”, pois, diante da complexidade do caso, o MM. Juiz deveria ter considerado como elemento seguro para formar (sua) convicção “
os documentos e fatos objetivos

contidos nos autos
”, que apontam, inequivocamente, para “
um caso clássico de título voador”
, já que existe na região pelo menos “
03 lotes com o mesmo tamanho de área e o lote sobreposto
(de propriedade dos apelados)
possui uma área bastante diversa, no caso, 9.728,8694 hectares, pois, grande parte dos lotes outorgados na região costumavam ter cerca 5 mil hectares
”.

Sustentam, ainda, que desde o título primevo que originou o Lote “Canan ou Cauan”, matriculado sob o nº 1.941, que deu origem a matrícula 3.748, e transcreve o título outorgado pelo Estado de Mato Grosso para Antônio Pinheiro Franco, e que posteriormente originou a Fazenda Boa Vista, matrícula nº 15.549, hoje, registrada em nome do Espólio de Lírio Zimmermann, constata-se que referida área estava entre os marcos do Ribeirão Água Preta, e não entre os marcos do Rio Turvo, situação da área dos apelantes, sendo, pois, inequívoco, que o Lote Cauan nunca foi sobreposto a área de propriedade apelantes, pois estava originalmente “
a uma distância de pelo menos 70 quilômetros”

Informam que as partes litigam desde o final da década de 1970, quando os apelantes ajuizaram ação demarcatória (Proc. nº
0000001-87.1978.8.11.0029),
contra Antônio Pinheiro Franco, e após o ajuizamento da lide demarcatória, os ora apelados interpuseram os presentes embargos de terceiro “
que suspenderam a tramitação da demarcatória
” até que sobreveio a “
equivocada
” sentença de procedência dos embargos, desconsiderando que, o Lote “Canan ou Cauan” de propriedade dos embargantes/apelados, sempre esteve entre os marcos do Ribeirão Água Preta, e não entre os marcos do Rio Turvo, situação da área dos apelantes, sendo inequívoco, portanto, que,
“não existe confusão entre o Rio Turvo e o Ribeirão Água Preta, há uma alteração proposital de nomes de rio para fins de justificar o título voador e tentar colocá-lo num lugar ao qual nunca pertenceu”.

Insistem em que na própria matrícula da Fazenda Boa Vista, de nº 15.549, há expressa descrição de que o lote originário (Canan ou Cauan), sempre esteve entre os marcos do Ribeirão Água Preta, e sendo assim, “
nunca houve suposta confusão entre Rio Turvo e Ribeirão Água Preta, do ponto de vista topográfico (...), o que houve, de flagrante má-fé e tentativa de usurpação de área alheia, é a tentativa de colocar um título voador sobreposto aos títulos originários da área, Ramada, Guarita e Fortaleza
”, e por isso, defendem a ocorrência de fraude na lavratura da matrícula nº 15.549, já que as provas contidas nos autos mostram que houve alteração proposital do nome do recurso hídrico na descrição do imóvel, trocando-se a informação de que a Fazenda Boa Vista está às margens do Ribeirão Água Preta para o Rio Turvo, questão relevante e totalmente ignorada pelo Perito quando da elaboração do laudo complementar e que deveriam ser esclarecidas antes da prolação da sentença nos autos da ação de embargos de terceiros ajuizada pelo Espólio de Lírio Zimmermann ora apelados.

Pedem, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; no mérito, “
a reforma da sentença que acolheu os Embargos de Terceiro e julgou improcedente a Ação Demarcatória (...), e afastar a sobreposição do título voador dos apelados e dar procedência à ação divisória/demarcatória
”.

No recurso vinculado ao Id. nº 177824475, a apelante Maria Tereza Pereira de Souza, suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa dizendo que “
a empresa de perícias responsável pelo trabalho pericial levou tempo absurdamente alongado para responder aos quesitos e o fez de forma incompleta, vaga e tergiversante, acarretando a necessidade de pedidos de aclaramentos
”, sendo então elaborado quesitos complementares, porém “
supreendentemente, no dia seguinte a juntada da resposta completar, foi exarada a sucinta sentença
”, sem oportunizar qualquer vista às partes, em evidente prejuízo ao exercício do contraditório e ampla defesa.

No mérito, diz que o próprio perito em seus esclarecimentos complementares aponta para o fato de que a área de propriedade dos apelados “
é estranha se comparada aos demais que estão ao seu redor, visto que se trata de uma área onde os lotes originários possuíam como característica a homogeneidade quanto à forma, quadriláteros que eram, enquanto que o lote em comento é heptágono irregular
”, tanto que, “
a Carta Topográfica exarada pelo Exército Brasileiro também confirma que a área do Lote Fortaleza está devidamente no lugar onde fora constituído e estabelecido geograficamente, com o Rio Turvo passando perpassando a propriedade”
.

Ressalta que “
o

Lote Cauan é um
“
estranho no ninho
”, pois, trata-se de “
um lote de polígono totalmente irregular, com 7 lados, veio a surgir em meio a centenas de outros lotes que são quadriláteros perfeitos”,
e também porque “
no Lote Cauan, de propriedade dos apelados, não há o ‘M alargado’ que aparece no Lotes Ramada e Guarita, servindo de perfeito suporte, também, a correta localização do Lote Fortaleza, como bem analisado pelo assistente técnico da apelante
”.

Afirma que outro fator preponderante e ignorado pela perícia é que “
há 03 lotes com o mesmo tamanho de área e o lote sobreposto, possui uma área bastante diversa, no caso, 9.728,8694 hectares (...) grande parte dos Lotes outorgados na região costumavam ter por volta de 5 mil hectares ou pouco mais
”, e sequer houve trabalho de campo por parte do perito para avaliar tal desconformidade, fato que, por si só, justifica a realização de nova prova pericial.

Aduz, ainda, que, mera análise da matrícula nº 1.941, que deu origem a matrícula 3.748, que transcreve o título outorgado pelo Estado de Mato Grosso para Antônio Pinheiro Franco, e que depois originou a matrícula n º 15.549, atualmente registrada em nome do Espólio de Lírio Zimmermann, é possível constatar que a área dos apelados estava entre os marcos do Ribeirão Água Preta, e não entre os marcos do Rio Turvo, situação da área da apelante e dos demais proprietários de terras na região e também apelantes Espólio de Arerê Vargas Fortes e Isa Deppermann Fortes.

In
siste na tese de que “
não existe confusão alguma de localização e independência recíproca entre o Rio Turvo e o Ribeirão Água Preta, o que há é uma alteração proposital no registro para fins de justificar o título voador e tentar colocá-lo num lugar ao qual nunca pertenceu
”, sendo nítida
“a flagrante má-fé e tentativa de usurpação de área alheia, foi a tentativa de colocar um título voador sobreposto aos títulos originários da área, Ramada, Guarita e Fortaleza
”, e finaliza dizendo que “
todos esses pontos poderiam estar inseridos ainda em instrução de 1º grau, se o Magistrado, cumprindo o princípio da ampla defesa e contraditório, tivesse aberto vistas às partes do derradeiro laudo complementar, o que não fez
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, preferencialmente, seja reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; no mérito, “
reformar a sentença que acolheu os Embargos de Terceiro (e, de consequência) julgou improcedente a Ação Divisória, inclusive, se for o caso, determinando a realização de nova perícia, ante a flagrante insuficiência do laudo pericial constante dos autos
”.

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento de ambos os apelos (cf. Id. nº 177824480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O mérito desta lide envolve idêntico contexto e, basicamente, a mesma discussão fático-jurídica travada nos autos da ação Demarcatória
(Proc. nº
0000001-87.1978.8.11.0029
), ajuizada pelos aqui apelantes Espolio de Arerê Vargas Fortes, Isa Deppermann Fortes e Maria Tereza de Souza contra João Dilson dos Santos, almejando aviventar e afastar dúvidas existentes sobre a linha divisória de suas terras em razão dos dados da escritura pública que lhes foi outorgada pelo Estado de Mato Grosso nos idos de 1960, e que, ainda hoje, causam problemas e divergências quanto aos marcos e divisórias dada a precariedade dos trabalhos técnicos realizados à época.

Para obstar a demarcação da área sob a alegação de serem os verdadeiros proprietários/possuidores da área, os apelados Espólio de Lírio Zimmermann e Ivete Zimmerman, ajuizaram os presentes embargos de terceiro
, que suspenderam a tramitação da ação demarcatória até que sobreveio a sentença de procedência dos embargos.

Cito essa circunstância porque, no início do mês de julho, na sessão de julgamento do dia 04/07/2023, esta eg. Câmara analisou e debateu justamente o mérito da ação demarcatória ajuizada pelos aqui apelantes (RAC nº
0000001-87.1978.8.11.0029
), em que também questionaram o teor do laudo pericial e demais provas constantes dos autos e, por votação unânime, negou provimento ao apelo por eles interpostos
,
ratificando a sentença de improcedência proferida naqueles autos, esta que, registra-se, contém a mesma fundamentação que é vista na sentença proferida nestes autos e que, agora, é objeto de impugnação recursal dos apelantes
Espolio de Arerê Vargas Fortes, Isa Deppermann Fortes e Maria Tereza de Souza
, então, para evitar desnecessária tautologia, considerando que já realizei exame minucioso do mesmo quadro controvertido naquele feito, reporto-me aos seguintes excertos do voto conduto do acórdão lá proferido que ferem com precisão o mérito desta controvérsia:

“Os apelantes questionam a perícia técnica realizada dizendo que “o laudo exarado continua obscuro e omisso em questões de absoluta relevância”, e que “em momento algum, foi aberto prazo para as partes versarem sobre os esclarecimentos promovidos pelo Perito”.

Sabe-se que, cabe ao juiz, destinatário da prova colhida durante a instrução processual deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinar prova, ou complementá-la, se for o caso, para formação de seu convencimento. E, no caso, o MM. Juiz considerou as arguições de ambas as partes, oportunizando a oferta e impugnação de quesitos e apresentação de esclarecimentos complementares (cf. Id. nº 168265450), e, por fim, considerou que o laudo pericial foi preciso, esclarecedor e tecnicamente suficiente para a correta e justa apreciação do pedido demarcatório formulado pelos autores.

Ademais, a simples discordância da perícia, sem elementos concretos que possam desqualificar a lisura técnica do trabalho do expert, como aparentemente fazem os apelantes, não é suficiente para afastar a conclusão do laudo apresentado e não fundamenta a necessidade de novos trabalhos periciais em uma demanda que já se arrasta por mais de cinco décadas; sendo assim, levando-se em conta o princípio da livre persuasão racional, a matéria discutida na presente ação está devidamente esclarecida, sendo, pois, desnecessária a realização de novos trabalhos periciais, sobretudo considerando os demais elementos probatórios contidos nos autos.

A ação demarcatória, por sua própria natureza, visa obrigar o confinante a fazer a demarcação entre dois prédios contíguos, fixar os limites antes confusos, aviventar rumos apagados ou renovar marcos destruídos ou arruinados (CPC, art. 569, I).

Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery ensinam que "
são requisitos para o exercício da ação demarcatória: a) terem as partes, autor e réu, direito real sobre a coisa demarcanda, prédio rural ou urbano; b) haver contigüidade de prédios; c) haver confusão entre os limites dos prédios confinantes"
(
in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 1.006).

No caso, logo após o ajuizamento da presente ação demarcatória, houve oposição de embargos de terceiro pelo Espólio de Lírio Weiler Zimmermann e Ivete Zimmermann (Proc. nº 0000002-28.1985.811.0029), e então descobriu-se que, na realidade, parte das terras que os apelantes almejam o estabelecimento de fronteiras, pertencia aos terceiros embargantes, que não integravam a presente lide demarcatória, e por isso não poderiam sofrer consequências prejudiciais. O pedido então não poderia ser o de demarcação, já que, como consequência, restaria ao final, reivindicar aquilo que injustamente um terceiro possua.

A hipótese em análise não é de disputa entre vizinhos – e aqui me refiro àqueles que efetivamente ocupam imóveis confrontantes, já que, sem essa situação física, não se pode utilizar a ação demarcatória –, só se pode propor a demarcatória quando o autor não conhece os limites de sua propriedade; do contrário, se bem soubesse desses limites, e assim concluísse pela retomada de área faltante de seu imóvel, mais adequada seria a ação reivindicatória.

Tanto que a sentença declarou com maestria a prejudicialidade da presente ação demarcatória porque “nos autos em apenso (0000002-28.1985.8.11.0029, o Espólio de Lírio Weiler Zimmermann, qualificou-se como proprietário da área disputada, agitando a seu favor o título definitivo emitido pelo Estado de Mato Grosso em 10 de outubro de 1960, efetivamente transcrito no Serviço de Registro de Imóveis correspondente no dia 31 daquele mesmo mês” (cf. Id. nº 168265467).

Não bastasse, o trabalho técnico realizado pelo perito também é conclusivo no sentido de que o imóvel de propriedade dos embargantes/apelados realmente “está alocada em local condizente com o descrito em seu título, nos tópicos a seguir são demonstradas as análises sobre as condições atuais das áreas, demonstrando ao final que existe a sobreposição dos títulos das partes litigantes” (cf. Id. nº 168267188 - pág. 142).

E quanto a localização do imóvel dos embargantes/apelados, esclareceu que:

Após análise das descrições perimetrais dos confrontantes (matrícula n° 5.723), foi possível verificar que o Lote São Sépe, confrontante do Lote Canan, também confronta com a Serra do Roncador. Conforme “Figura 34”, observa-se a relação entre o Lote Canan e a Serra do Roncador, tendo por certo que o espaço entre os dois referenciais estaria sendo ocupado pelo Lote São Sépe. Portanto, a localidade do Lote Canan, apresentada pelo INTERMAT, se mostra condizente com a conjuntura estabelecida em relação aos confrontantes, pois, ainda que haja divergências quanto à denominação dos corpos hídricos, a Figura 34 denota claramente a Serra do Roncador, atestando as constatações lançadas no presente laudo, no que tange à localização do Lote Canan. Posto isso,
tem-se que o lote da embargante está alocado no local correto, havendo, portanto, a sobreposição dos títulos possuídos pelas partes.

E finalizou com as seguintes considerações
:

Realizados todos os procedimentos discorridos no escopo deste trabalho pericial, especificamente a análise documental através das matrículas e memoriais apresentados nos Autos, vistoria técnica in loco, e principalmente pelos mapas ilustrativos elaborados, finaliza-se o presente trabalho pericial com as seguintes considerações:

Os imóveis dos autores, principalmente os Lotes Guarita e Ramada, guardam total relação entre as informações prestadas pelo INTERMAT e as características constantes nos documentos expedidos pelo Estado de Mato Grosso, fato que atesta a localização dos mesmos.

Ainda que as características constantes nos documentos expedidos pelo Estado, referente ao Lote Fortaleza, não guardem relação com as informações prestadas pelo INTERMAT, tendo em vista que o referido imóvel está "amarrado" aos demais, tem-se que sua localidade também se mostra acertada.

Os documentos de domínio do Lote Canan ou Cauan sugerem que o mesmo estaria localizado na margem esquerda do Ribeirão Água Preta. Todavia o INTERMAT fornece as informações georreferenciadas do aludido imóvel, indicando que o mesmo estaria localizado na margem esquerda do Rio Turvo, fato que enseja a sobreposição entre os imóveis das partes
.

Ainda que haja divergências quanto à denominação dos corpos hídricos limítrofes ao Lote Canan, após análises dos confrontantes, verificou-se que a localidade do referido imóvel, sugerida pelo INTERMAT, guarda relação com a conjuntura demonstrada através da Figura 34
.

De acordo com as informações georreferenciadas dos imóveis, fornecidas pelo próprio INTERMAT e atestadas pela presente perícia, verifica-se que existe a sobreposição entre os mesmos.

Por fim, em síntese é possível concluir que:
Os títulos dos autores guardam consonância com as áreas reivindicadas. De igual modo, o título da requerida também guarda consonância com sua alocação. Assim, tem-se que os títulos de ambas as partes litigantes guardam correlação com suas áreas, caracterizando, portanto, a sobreposição de títulos
.

Quanto a suposta irregularidade na cadeia sucessória e alteração na descrição do imóvel o expert esclareceu:

Quesito 4. Há irregularidades na cadeia sucessória dos títulos das partes? Existe alteração na descrição do imóvel entre qualquer dos registros e o seguinte? Resposta:
Em relação aos títulos dos autores, não foram verificadas incorreções
. Já em relação ao título da embargante, conforme estudo realizado no item 6.5.4, foi possível observar que a descrição perimetral primitiva se manteve inalterada até a matrícula n° 1.941, informando como limite o Ribeirão Água Preta. No entanto, no mesmo documento, mais precisamente na AV. 11/1.941, por força do georreferenciamento promovido na área, o confrontante a Leste passou a denominar se Rio Turvo. Assim, procedeu-se estudo pormenorizado das origens do Lote Canan, constatando-se que
mesmo havendo divergências entre a nomenclatura dos corpos hídricos, o referido título está alocado no local correto
.

Quanto aos quesitos complementares, especificamente em relação à superposição e alteração, no registro de imóveis, do nome do rio que limita a área de propriedade dos embargantes/apelados, o laudo vinculado ao Id. nº 168265450, dispôs que:

“Embora a sobreposição de imóveis não tenha sido algo planejado quando da expedição dos títulos pelos órgãos/autarquias fundiárias, esse é um fenômeno recorrente no Estado de Mato Grosso, muito em função do ferramental tecnológico disponível à época, vez que a base cadastral dos títulos primitivos expedidos pelo Estado está fundamentada no sistema antigo de medição de terras e as medidas projetadas, por vezes, não correspondem às medidas físicas, podendo deslocar um mesmo título por dezenas de quilômetros, a depender do ponto de amarração, pois os polígonos idealizados naquela época têm como princípio o encadeamento dos títulos, cuja descrição perimetral de determinado imóvel se dá a partir de um ponto de amarração estável (margens e confluências de cursos hídricos, serras, estradas e etc.) e a posição dos demais imóveis, se dá a partir desse primeiro. Em função disso, não são raros os casos de deslocamento e sobreposição de títulos.

“
A retificação dos limites da matrícula nº 1.941 se deu através da matrícula nº 15.549, em função do georreferenciamento promovido
”.

Portanto, não prospera a irresignação dos apelantes, seja porque a via eleita é inadequada para o fim pretendido, eis que na ação demarcatória os autores/apelantes almejavam o estabelecimento de fronteiras entre as áreas de Ory, Ararê e Hermes, partindo-se do pressuposto de que as áreas indicadas na inicial de fato lhes pertenciam, porém, após o ajuizamento dos embargos de terceiros, descobriu-se que parte das terras pertencia aos terceiros embargantes, ou, porque, a confrontação do imóvel dos embargantes/apelados com relação aos demais imóveis contíguos é bem delineada, não gerando qualquer controvérsia.

Relembro, antes de acrescentar quaisquer outras considerações, que a ação de embargos de terceiro é o instrumento jurídico devotado a resguardar posse, domínio ou mesmos os direitos obrigacionais daquele que, mesmo não sendo parte da relação jurídico-processual, acaba sendo atingido por ato/decisão judicial incompatível com o direito alegado sobre a coisa, ou seja, cuida-se da via processual que o terceiro possui para buscar o desfazimento, ou, ao menos, a inibição dos seus efeitos, do ato judicial que injustamente interferiu no exercício do seu direito (CPC, art. 674).

O ato judicial combatido nestes embargos de terceiro é a decisão judicial proferida nos autos da ação demarcatória nº
0000001-87.1978.8.11.0029,
que determinou a realização de perícia “
no lote de terras localizado no município de Canarana/MT, com superfície de 9.728 hectares, registado
na matrícula nº 15.199 do SRI da comarca de Barra do Garças/MT
”, de indiscutível propriedade dos aqui apelados, Espólio de Lírio Weiler Zimmermann e Ivete Zimmermann, e o mais antigo da região, originalmente datado de 31/10/1960, conforme mostra a cadeia dominial constante do laudo pericial vinculado ao Id. nº 177824464, e que não foi questionada por nenhum recorrente:

Em todo caso, considerando que é possível o uso de embargos de terceiro em caráter preventivo, olhando a questão do ponto de vista possessório, aspecto central da pretensão deduzida pelos embargantes/apelados, cujo pilar argumentativo é a afirmação de que eles
“
são proprietários e legítimos possuidores de um lote de terras no município de Canarana/MT, com a superfície de 9.728 ha e 8.694m2, devidamente transcrito no SRI de Barra do Garças-MT, sob o nº 15.199, em data de 26 de maio de 1981, denominado Cauan
” (cf. Id. nº 177824461),
o que realmente está comprovado pelo êxito obtido e provas produzidas nos autos de outras disputas judiciais envolvendo a área em litigio, como se vê da sentença pr
oferida nos autos da
ação de “
Reintegração de Posse
”

(Proc. nº 0000040-64.1990.8.11.0029),
já transitada em julgado, ajuizada por Weber, Weber & Cia Ltda – ME, contra os aqui embargantes/apelados
, que, em tese, envolve parte da mesma área do imóvel objeto desta lide, já foi descortinado e definido pela sentença em 1º Grau, e ratificado/confirmado por este Tribunal de Justiça em grau recursal (RAC nº 0000040-64.1990.8.11.0029), qual seja, o de improcedência do pedido possessório formulado por
Weber, Weber & Cia Ltda – ME, em razão da constatação, inclusive com apoio de perícia técnica produzida em Juízo, de que a posse da área em disputa seria exercida por Ivete Zimmermann desde 1985, fato que, por si só, já autorizaria a sua pretensão apoiada estritamente na posse do imóvel.

De todo o modo, o inconformismo dos apelantes não tem qualquer amparo probatório, não apenas pela ausência de prova do efetivo exercício de posse sobre área litigiosa, mas, sobretudo porque comprovado pelos embargantes/apelados serem eles os legítimos possuidores/proprietários de imóvel atingido por atos decorrentes de lide demarcatória, deve ser julgado procedente o pedido de suspensão daqueles atos que tencionem a violar seu direito à posse/propriedade, como corretamente definido pela r. sentença recorrida.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença recorrida, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.

Custas pelos apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023